Tribunal: TJES
Processo: 5001170-59.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-59.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HORMI DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO – PROVAS CARREADAS PELO BANCO QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA PARA SAQUES E COMPRAS – GRAVAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA – LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 14491778), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora aduz, em síntese, que o banco requerido efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no período de 2015 a 2020.

Em contestação (ID 14492044) o banco requerido alegou, em síntese, a legalidade das cobranças e a válida contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pela autora.

Adveio sentença julgando
improcedente o pleito autoral (ID 14492065), sob a seguinte
fundamentação:

“[...] verifica-se que não obstante a parte autora afirme que não tinha interesse em adquirir cartão de crédito consignado, depreende-se, através das faturas juntadas no ID 43920576, que além dos saques, a autora utilizou o cartão de crédito para o pagamento de compras realizadas em alguns estabelecimentos comerciais.

Neste contexto, diante da utilização do serviço pela demandante, não há como sustentar que ele foi induzida a erro pela instituição financeira requerida, não estando demonstrada nenhuma prática abusiva pelo demandado.[...]”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID 14492066),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID 14492072.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a realização de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade RMC sem o devido consentimento do consumidor, que nunca realizou qualquer contrato ou que pensara estar realizando contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento do consumidor com relação a origem dos descontos em seu benefício assistencial, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a não utilização/recebimento de cartão de crédito, o banco BMG demonstrou a existência de um contrato originário e de cartão de crédito físico, que fora utilizado pela consumidora tanto para saque de empréstimo quando para compras, o que ensejou os descontos em seu benefício.

Nesse sentido, foram acostados aos autos pelo recorrido instrumento contratual assinado pela autora, extratos com as compras realizadas por ela e gravação de voz na qual a recorrente questiona quantas parcelas faltam para a quitação do contrato e se há a possibilidade de novo empréstimo via saque de cartão, dentre outras informações que fazem com que seu pleito enfraqueça.

Somado a isso, verifico que, de um lado, a narrativa da petição inicial era de desconhecimento de qualquer contrato e inexistência de relação jurídica. De outro, o pleito recursal passou a ser no sentido de vício de vontade, por erro substancial do contrato que estava sendo confeccionado, aduzindo a recorrente que pensara estar efetuando empréstimo consignado comum e não empréstimo vinculado ao cartão.

Ou seja, ao longo do feito, após a apresentação de provas pela parte contrária, a consumidora inclusive modificou os fatos e fundamentos jurídicos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, aliado ao fato de os descontos já terem se extinguido há 4 (quatro) anos, não verifico qualquer responsabilidade da recorrida por ato ilícito, porquanto reconheço a legalidade do contrato entre as partes e dos descontos que ocorreram.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente detinha pleno conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada, que se refere ao cartão de crédito com reserva de margem consignável e possibilidade de saque.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)